Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707787-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JENIFER DA SILVA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JENIFER DA SILVA BARROS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de no 0700155-04.2021.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória pelo qual se requereu a imposição de obrigação ao réu o fornecimento do medicamento DUPILUMAB 300 mg (Dupixent), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Em brevíssima síntese, narra a agravante que apresenta quadro clínico severo e delicado de dermatite atópica desde a infância, tendo juntado aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado que comprova de forma consistente a imprescindibilidade e necessidade do fornecimento do medicamento pleiteado, além da ineficácia, para o seu caso, do tratamento tradicional ofertado pelo SUS. Sustenta que a decisão agravada merece reforma, para que seja resguardado e protegido o seu direito fundamental à saúde. Afirma preencher os requisitos do Tema 106/STJ para o deferimento da medida, pois, conforme atestado por seu médico assistente “o uso de ciclosporina e de metotrexato apresentam efeitos colaterais, como imunossupressão, toxicicidade renal, hipertensão, disfunção hepática, e o medicamento azatioprina e micofenolato de mofetila possuem trabalhos e experiências escassos. Defendendo assim o uso do medicamento Dupilumabe, possui maior segurança e melhor resposta terapêutica”. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Nesse contexto, alega ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, de forma que seja determinado ao agravado que lhe forneça o medicamento adequado ao tratamento da sua saúde, sob pena de sequestro de valores. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, não se vislumbram evidenciados referidos requisitos. Isso porque, ao menos nesta análise inicial da demanda não se constata a probabilidade do direito alegado pela agravante, sendo necessário, portanto, o aperfeiçoamento da relação processual, com o contraditório e instrução probatória. Muito embora se reconheça a situação delicada vivenciada pela agravante, assim como a necessidade de realização do tratamento nos moldes prescritos por seu médico assistente, não se verifica o requisito da urgência uma vez que, conforme consignado pela decisão agravada, não restou comprovado, de plano, que o medicamento pleiteado seja o único existente capaz de tratar a enfermidade que acomete a agravante. Dessa forma, as alegações da agravante quanto a satisfação dos requisitos exigidos pelo precedente vinculante representado pelo Tema 106/STJ pressupõem um exame mais aprofundado a ser realizado pelo Colegiado, após a apresentação de resposta pelo agravado. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator